Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-59.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001080-59.2019.8.05.0072

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO GARCIA SANTOS DE ARAÚJO

Advogado(s): RODRIGO QUEIROZ VIEIRA

APELADO: VALDINEI DE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFILTRAÇÃO E ACÚMULO DE ÁGUA ENTRE IMÓVEIS VIZINHOS. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretou a revelia do réu e o condenou à realização de obras para conter vazamento de água em seu terreno e impedir o avanço para o imóvel dos autores, com fixação de multa diária, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com base na revelia e em prova exclusivamente documental, sem a realização de prova pericial técnica, em controvérsia que envolve matéria fática complexa relacionada à origem e ao escoamento de águas entre imóveis vizinhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve fatos complexos, como topografia do terreno, comportamento do solo, eventual existência de nascedouro e origem do fluxo de água, os quais demandam conhecimento técnico especializado para adequada apuração.

4. As fotografias juntadas aos autos (ID 95616737) mostram-se insuficientes para comprovar a origem da água, o nexo causal e a responsabilidade do réu, por não delimitarem os imóveis, não indicarem desníveis nem permitirem análise técnica segura.

5. A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e não dispensa a existência de prova mínima idônea, especialmente quando os fatos alegados dependem de comprovação técnica.

6. A prova pericial, em hipóteses como a dos autos, constitui exigência para a adequada prestação jurisdicional, nos termos do art. 464 do CPC, não se tratando de mera faculdade do julgador.

7. O julgamento antecipado da lide, com supressão da fase instrutória e indeferimento implícito da prova pericial, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. O art. 370 do CPC impõe ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, visando à correta elucidação da realidade fática.

9. A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença quando a solução da controvérsia depende de prova técnica não produzida, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para instrução probatória, inclusive com realização de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 335, I, 344, 370, 373, I, 464 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0587112-73.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 30.11.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 1000022-28.2021.8.13.0001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 08.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n
º 8001080-59.2019.8.05.0072
, em que figuram como apelante
ADRIANO GARCIA SANTOS DE ARAÚJO
e como apelados
VALDINEI DE JESUS DOS SANTOS
e ANA CELIA LOPES DE JESUS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
ANULAR A SENTENÇA
de mérito, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/BI